Tribunal: TJDFT
Processo: 0739243-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REJULGAMENTO. ART. 1.040, II, CPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PASEP. BANCO DO BRASIL. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA COMPROVADA DOS DESFALQUES REALIZADOS NA CONTA. TEMA 1.150 DO STJ. DATA DA OBTENÇÃO DO EXTRATO COMPLETO. PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICABILIDADE. PRELIMINARES ARGUIDAS EM CONTESTAÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA DO PASEP. MÁ GESTÃO. VALORES A MENOR. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MERO EXECUTOR. PEDIDOS INICIAIS IMPROCEDENTES. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 85, § 2o, CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Cuida-se de rejulgamento de apelação, interposta contra sentença, proferida em ação de indenização de danos decorrentes de desfalques em conta individual vinculada ao PASEP, que reconheceu a prescrição e julgou o feito extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. 1.1. Em sua apelação, a autora requereu a cassação da sentença. Afirmou que, no caso de desfalques em contas do PASEP, o termo inicial do prazo prescricional das ações indenizatórias é a data em que a lesão e os seus efeitos são constatados. Alegou que, no caso dos autos, essa constatação ocorreu somente com a obtenção dos extratos, em 05/09/2019. Invocou a aplicação da teoria da causa madura para o julgamento imediato do feito na hipótese de ser cassada a sentença, tecendo argumentos sobre o mérito da demanda. 1.2. O acórdão proferido por esta Turma negou provimento ao recurso e manteve a prescrição declarada na sentença. Entendeu que, no caso particular, mesmo se adotados quaisquer dos prazos prescricionais possíveis (5 ou 10 anos) a pretensão autoral seria fulminada, tendo em vista que o saque ocorreu em 29/09/2008, e a presente demanda só foi ajuizada em 18/12/2019, ou seja, 11 anos depois. 1.3. Manejado o agravo em recurso especial, sobreveio decisão da Presidência, que solicitou a remessa dos autos à esta Relatoria, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, a fim de que fossem apreciados mais uma vez, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.150.
2. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos ns. 1.895.936, 1.895.941 e 1.951.931/DF (Tema 1.150), decidiu que se aplica o prazo prescricional decenal à pretensão de ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. Ainda, esclareceu que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.
3. Cinge-se a controvérsia em apurar se o acórdão proferido por esta Turma diverge da tese firmada no Tema 1.150/STJ, especialmente no que tange ao termo inicial da prescrição. 3.1. Verifica-se que o acórdão, ao adotar a data do levantamento dos valores (29/09/2008) como termo inicial da prescrição, divergiu do Tema 1.150 do STJ. 3.2. Isso porque, no caso particular, a pretensão deduzida refere-se a uma diferença de saldo com extensão comprovadamente conhecida apenas quando obtido pela demandante o extrato completo de sua conta PASEP, em 05/09/2019. A presente demanda foi ajuizada em 18/12/2019, portanto, dentro do prazo prescricional aplicável à espécie. 3.3. Destarte, deve ser cassada a sentença, para afastar a ocorrência da prescrição.
4. O feito se encontra maduro para julgamento, nos termos do art. 1.013, § 4o, CPC. 4.1. Verifica-se a inutilidade da perícia contábil postulada pelo réu para o deslinde da controvérsia, tendo em vista que a pretensão autoral é improcedente. 4.2. Além disso, a causa de pedir é conhecida, existindo inúmeros julgados desta Corte acerca da matéria, de modo que os elementos colacionados aos autos autorizam a análise do mérito.
5. Preliminares arguidas em contestação - Rejeitadas. 5.1. Quanto à impugnação à gratuidade de justiça, a autora apresentou documento que demonstra que os seus rendimentos mensais não são elevados, razão pela qual faz jus ao benefício pleiteado. 5.2. Não procede a alegação de irregularidade na atuação do advogado da autora por ausência de cadastro na OAB/DF, pois, em consulta ao site do CNA/OAB, verifica-se que o patrono tem inscrição suplementar no DF. 5.3. Ficou assentado, no julgamento do IRDR no 16/TJDFT e do Tema Repetitivo no 1.150/STJ, que o Banco do Brasil possui legitimidade para figurar no polo passivo na demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, devendo ser afastada a inclusão da União Federal e, portanto, a necessidade de remessa dos autos à Justiça Federal. 5.4. Não há que falar em incompetência territorial, uma vez que, embora a autora tenha domicílio em outro Estado (Piauí), a regra processual é de competência do foro de domicílio do réu (art. 46, caput, CPC). Como o Banco do Brasil tem sede em Brasília/DF, ele pode ser aqui demandado (art. 46, § 1o e art. 53, III, “a”, ambos do CPC).
6. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar no 08/70 como um Programa de Formação do Servidor Público, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social – PIS. 6.1. O Banco do Brasil é mero depositário dos valores vertidos pelo empregador aos participantes do PASEP, por força de expressa determinação legal. 6.2. Nesta ação, questiona-se a má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil e não os índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo, justificando a legitimidade passiva para causa e a competência da Justiça local, conforme já dirimido por ocasião do julgamento do IRDR no 16 (07201387720208070000, Relator: Angelo Passareli, Câmara de Uniformização, DJE: 19/5/2021). 6.3. Cabia à requerente provar o fato constitutivo do direito que entende possuir, ou seja, a má administração pelo Banco do Brasil dos valores depositados pela União em sua conta PASEP, nos termos do art. 373, I, do CPC. 6.4. A autora alega desfalques em sua conta PASEP e que o banco apelado não promoveu a atualização monetária, nem aplicou os juros correspondentes sobre os valores depositados. 6.5. O banco réu, por sua vez, juntou extratos que demonstram que a parte autora recebeu seus rendimentos anuais em sua folha de pagamento. 6.6. Desse modo, para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP deveria a autora indicar quais percentuais aplicados não estariam conforme o determinado pelo Conselho Diretor, responsável pela gestão do fundo, providência da qual não se desincumbiu. 6.7. Embora alegue que houve a retirada indevida de valores depositados em sua conta PASEP, não aponta, de forma concreta, a data e os montantes que teriam sido indevidamente subtraídos. 6.8. Ademais, entende-se que descabe impor, à instituição bancária ré, qualquer responsabilidade pelo cálculo dos recursos destinados às contas individuais, que por ela seriam meramente geridos. 6.9. Precedente: “Ainda que a parte autora tivesse razão no seu pleito, o Banco do Brasil S.A. não pode ser responsabilizado pela alegada defasagem da conta PASEP, pois atuou na qualidade de mero executor das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, conforme estabelecem os Decretos nos 78.276/76, 4.751/03 e 9.978/19, e não poderia aplicar os índices utilizados, sob pena de infringir as normas às quais se submete.” (07318708620198070001, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, PJe: 25/3/2020). 6.10. Inexistindo prova de qualquer ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil na administração da conta PASEP da requerente, o pedido inicial é improcedente.
7. Diante da sucumbência no feito, a autora, ora apelante, deve arcar com o pagamento de custas e honorários, na forma do art. 85, § 2o, do CPC, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (atribuído na inicial em R$ 33.632,62), suspensa a sua exigibilidade tendo em vista a concessão dos benefícios da justiça gratuita à parte.
8. No caso dos autos, o apelo deve ser parcialmente provido para cassar a sentença e afastar a prejudicial de mérito de prescrição. Estando o feito maduro para julgamento, na forma do art. 1.013, § 4o, do CPC, os pedidos iniciais devem ser julgados improcedentes.
9. Apelo parcialmente provido.